Tribunal: TJPA
Processo: 0020159-23.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020159-23.2016.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO DA SILVA GOUVEIA, FERNANDO DA SILVA GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo.
Apelação cível
. Desapropriação por utilidade pública. Fixação do valor da indenização. Observância do Laudo pericial. Juros compensatórios e correção monetária. Aplicação da jurisprudência do STF. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação por utilidade pública, fixando indenização em valor superior à conclusão da perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se deve prevalecer o valor fixado pelo juízo a quo ou aquele apurado pelo laudo pericial, diante da alegação de afronta ao princípio da justa indenização; (ii) se deve ser mantido o percentual de juros e o índice de correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado com base na NBR 14.653-2 da ABNT e em pesquisa de mercado, fixou o valor do imóvel em R$ 476.000,00.

4. A sentença, ao fixar indenização de R$ 528.614,46, não apresentou fundamentação técnica suficiente para afastar a conclusão do laudo, o qual não foi impugnado de forma eficaz pelas partes.

5. Deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo expert

6. Os juros compensatórios devem observar o percentual anual de 6%, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 2332, com efeitos
ex tunc.

7. A correção monetária deve observar o IPCA-E, conforme decidido no RE 870.947.

8. A partir de 09/12/2021 os juros de mora e a correção monetária deverão observar a taxa SELIC, de acordo com o art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2332/DF; STF, RE 870.947.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra FERNANDO DA SILVA GOUVEIA e JOÃO DA SILVA GOUVEIA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública (Proc. 0020159-23.2016.8.14.0006), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Isto posto, ante os fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO declarando incorporado ao patrimônio do Requerente o bem objeto da presente demanda, e CONDENO ESTADO DO PARÁ, ao pagamento da indenização no valor de R$ 528.614,46 (quinhentos e vinte e oito mil reais, seiscentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros compensatórios de 1% ao mês (de 14/09/2001 a 28/05/2018) e de 0,5% ao mês (a partir de 28/05/2018), a contar da imissão na posse e sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado pela sentença. Correção monetária pelo INPC, incidindo desde a data da confecção do laudo pericial. O termo inicial dos juros moratórios é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Determino que do valor apurado, seja descontada a quantia depositada em juízo, já levantada pelo Requerido, devidamente atualizada. [...] Os honorários advocatícios são fixados em 5%, calculados sobre a diferença da oferta e do valor da indenização, ambos corrigidos monetariamente, na forma do comando emergente da Súmula 617-STF."

Em suas razões, o Apelante sustenta que o valor da indenização fixado pelo juízo
a quo
diverge injustificadamente daquele apurado no laudo pericial, sendo superior ao valor tecnicamente apontado pelo perito judicial, que indicou R$ 476.000,00 como valor justo da indenização.

Sustenta, ainda, que a majoração da indenização sem fundamentação técnica afronta o princípio constitucional da justa indenização, resultando em enriquecimento sem causa do expropriado.

Defende, a necessidade de aplicação do percentual de 0,5% ao mês (ou 6% ao ano) a título de juros compensatórios, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado na ADI 2332/DF.

Aponta erro na aplicação do índice de correção monetária, requerendo que seja observada a jurisprudência que determina o uso do IPCA-E a partir de março de 2015 e, após a EC 113/2021, a aplicação da taxa Selic.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito dos Apelados de serem indenizados no valor fixado pelo Juízo de origem, em decorrência da ocupação do imóvel de sua propriedade pelo Apelante.

O valor indenizatório deferido aos Apelados decorre de desapropriação efetivada pelo Apelante, havendo apenas discordância em relação ao valor atribuído ao imóvel para fins de indenização.

Diante da discordância de valores, fora realizada perícia judicial sobre o imóvel, tendo o
expert
nomeado pelo Juízo avaliado o bem em R$ 476.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais), conforme consta na conclusão do laudo pericial (ID. 15454687 - Pág. 10):

(...)
8.0 - Considerações Finais:

Atendendo as decisões deste Juízo, objetivou-se no presente Laudo Pericial, caracterizar o imóvel objeto da lide além de analisar as diversas documentações apresentadas pelas partes.

Pelos fatos observados nas documentações apresentadas e na perícia do local, atribuímos o valor de mercado de compra de venda do imóvel em questão, localizado à Passagem das Flores, nº 22, bairro da Guanabara, Ananindeua - PA, o seguinte valor:

R$ 476.000,00 (quatrocentos e setenta e seis mil reais)
(...)

No entanto, o Juízo de origem arbitrou como valor indenizatório pela desapropriação a quantia de R$ 528.614,46 (quinhentos e vinte e oito mil reais seiscentos e quatorze reais e quarenta e seis reais).

Assim, ao contrário do que consta na sentença, o laudo pericial chegou à conclusão de que o valor de mercado do imóvel corresponde a valor diverso daquele arbitrado pelo Juízo de origem.

Observa-se, ainda, que o Laudo possui extensa fundamentação contendo estudo do valor de mercado e de estimativa do valor do imóvel avaliado, bem como, fundamenta-se em norma técnica, NBR 14653-2, da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, cujos critérios não foram impugnados de forma específica pelas partes.

Assim, estando evidenciado o direito do Apelado ao recebimento do valor do bem ocupado pelo Ente Público, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
expert.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL -
DESAPROPRIAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - PREVALÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. A perícia judicial para a apuração do justo valor da indenização, em razão de desapropriação, deve prevalecer sobre a particular. 2. A uma, porque produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A duas, porque inexistem elementos que desabonem o trabalho realizado pelo assistente do Juízo.
2. Recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50042855720208130439, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO NA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O magistrado singular, ao proferir sentença, acolheu o valor da indenização indicado pelo perito nomeado para atuar no feito, tendo o Município interposto recurso insurgindo-se em face do montante fixado.
2. O valor do bem expropriado foi obtido a partir de perícia pormenorizada, amparada, dentre outros, em pesquisa de mercado, análise mercadológica e material fotográfico coletado na ocasião da vistoria do imóvel avaliando, aplicando-se a metodologia apropriada para tanto. 3. O laudo foi elaborado com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constando dos autos impugnação por parte do expropriado e esclarecimentos do perito judicial. 4. O valor estipulado pelo perito judicial está em consonância com as características do imóvel e da região que o circunda, exsurgindo, de outro lado, a irrazoabilidade do valor proposto pelo ente expropriante. 5. Ademais, o Município sequer chegou a indicar a razão pela qual o laudo não teria apresentado valor compatível com o imóvel. 6. Não se vislumbra argumento algum que infirme a tecnicidade ou a imparcialidade do laudo apresentado pelo perito judicial, pelo que as razões recursais revelam mera insatisfação do expropriante para com o valor da indenização apurado na perícia judicial
. 7. Inexistindo nos autos comprovação de que o imóvel seja insuscetível de qualquer espécie de exploração econômica, é legítima a incidência dos juros compensatórios. 8. Apelo improvido, à unanimidade.

(TJ-PE - APL: 5021394 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – VALOR APURADO EM PERÍCIA TÉCNICA CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL A SER DESAPROPRIADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM PREVISTO NO LAUDO PERICIAL
– DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL – DIREITO DE EXTENSÃO – INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE APENAS PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
A jurisprudência pátria majoritária tem entendido que o laudo pericial goza de presunção de legitimidade e deve ser prestigiado pelo juízo, em razão de o expert encontrar-se equidistante dos interesses das partes e possuir conhecimentos específicos sobre a matéria periciada.
Não restando averiguado nos autos a inviabilidade econômica do bem após a desapropriação parcial da área, inviável o reconhecimento do direito de extensão. Sendo omissa a sentença quanto ao termo a quo da correção monetária, deve tal encargo ser explicitado em reexame necessário, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não caracteriza reformatio in pejus a decisão do Tribunal que, em reexame necessário, fixa o valor dos juros moratórios nas hipóteses em que a sentença é omissa, porquanto essa parcela decorre de imposição legal” (EREsp 647.596/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Corte Especial, DJ 12.2.2007).

(TJ-MT - APL: 00028857820128110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018) (grifei).

Dessa forma, deve ser arbitrado o valor indenizatório de R$ 476.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais) correspondente à avaliação do bem imóvel constante na conclusão da perícia judicial.

Em relação aos juros compensatórios aplicado no percentual de 12% até 28/05/2018 e 0,5% ao mês a partir desta data, deve-se observar o art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/1941), com a aplicação do percentual de 6% ao ano, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2332, que declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal com efeitos
ex tunc
, restabelecendo sua vigência, antes suspensa por medida cautelar.

Quanto ao índice de correção monetária, deve-se aplicar o IPCA-E, conforme definido pelo STF no julgamento do RE nº 870.947.

Além disto, diante da inovação trazida pelo art. 3º da EC nº 113/2021, os encargos fixados têm limite até o dia 8/12/2021, pois, a partir de 9/12/2021 os juros de mora e a correção monetária deverão observar a taxa SELIC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para fixar o valor da indenização no importe de R$ 476.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais), de acordo com a conclusão do laudo pericial e modificar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025